Tribunal: TCU
Processo: 012.196/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Mera petição interposto por Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição,José Antônio de Figueiredo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 836/2025-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial autuada para identificação de responsáveis e obtenção de ressarcimento relativo a prejuízos causados em contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. e a empresa Techint Engenharia e Construção S.A., o qual teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas dos Ativos Nordeste e Marlim da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC). Considerando que, por meio do Acórdão 1054/2021-TCU-Plenário , o Tribunal julgou irregulares as contas de Carlos Eugênio Melro Silva da Ressurreição, de José Antônio de Figueiredo e da empresa Techint Engenharia e Construção S.A., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento do débito apurado aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., bem como aplicou à empresa Techint Engenharia e Construção S/A a multa individual no valor de R$ 300.000,00; considerando que, neste momento, o que se analisa é a alegação, por parte dos responsáveis Carlos Eugênio Melro da Silva da Ressurreição e José Antônio de Figueiredo, de que houve prejuízo ao seu direito de ampla defesa, bem como a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória (peça 298); considerando que os responsáveis alegam a semelhança entre este caso e outros processos nos quais o Tribunal reconheceu a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com destaque para o TC Processo 012.194/2019-0 , do qual destaco trecho do voto condutor do Acórdão 944/2024-TCU-Plenário , de minha lavra: "58. Em síntese, os gestores da Petrobrás alegaram que (peça 280): a) no âmbito do TC Processo 012.197/2019-0 , processo que tratou de caso idêntico ao tratado nestes autos, o Acórdão 2.493/2023 (Relator: Ministro Jhonatan de Jesus) decidiu pela exclusão desses responsáveis da relação processual, com fundamento no art. 6o, II, da IN TCU 71/2012, ante o prejuízo ao direito de ampla defesa, uma vez que a sua citação ocorreu após 14 anos dos fatos (p. 2-7); b) no âmbito do TC Processo 012.198/2019-6 , processo que também tratou de contrato idêntico ao analisado nesses autos, o Acórdão 2739/2023-TCU-Plenário (Relator: Ministro Jhonatan de Jesus) também excluiu esses responsáveis da relação processual com base nos mesmos fundamentos acima (p. 7-10); c) no âmbito do TC Processo 012.195/2019-7 , processo que também analisou contrato idêntico ao analisado nestes autos, o Acórdão 294/2024-TCU-Plenário (Relator: Ministro Vital do Rego) também adotou o mesmo encaminhamento do anterior, com base nos mesmos fundamentos (p. 7-10); d) em vista do prejuízo à ampla defesa, com fundamento no art. 6o, II, da IN TCU 71/2012, e a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a esses responsáveis, com base na Resolução TCU 344/2022, pugnaram pela sua exclusão da relação processual (p. 10). 59. Desse modo, nas mencionadas decisões, esta Corte de Contas excluiu tais responsáveis da relação processual, com fundamento no art. 6o, II, da IN TCU 71/2012, em vista do lapso temporal de mais de quatorze anos entre a conduta irregular, em 2005, e a correspondente citação em 2019. 60. Em que pese o prejuízo à ampla defesa também ter potencialmente ocorrido nestes autos, em vista do longo prazo entre as condutas e a citação dos responsáveis, não é possível excluí-los da relação processual, conforme as decisões anteriores, uma vez que o presente processo já transitou em julgado. Desse modo, a única análise que é possível, no atual estágio processual, é a da prescrição, nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução TCU 344/2022, alterado pela Resolução TCU 367/2024. 61. Tendo em vista que as citações, ocorridas há mais de 14 anos dos fatos, constituem a primeira participação desses responsáveis em relação à apuração/responsabilização que ocorreram, tanto nessa TCE, como nos TC Processo 022.712/2010-0 e TC Processo 012.942/2007-0 , só resta reconhecer-lhes o transcurso do prazo quinquenal e, consequentemente, a prescrição das pretensões punitiva e indenizatória do TCU. 62. Diante do exposto, conheço da petição interposta pelos Srs. Carlos Eugênio Melro da Silva Resurreição e José Antônio de Figueiredo e, no mérito, proponho conceder provimento parcial para reconhecer-lhes a prescrição das pretensões punitiva e indenizatória com relação aos fatos apurados." considerando que a unidade instrutora, em sua manifestação (peça 305), aduziu que, à primeira vista, o reconhecimento de eventual prescrição nestes autos esbarraria na previsão do parágrafo único do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022: " O Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores ". considerando, por outro lado, que, segundo a unidade: "embora os critérios de prescrição já tenham sido considerados em recursos anteriores 'o TCU tem percebido nos casos concretos que a análise da prescrição não pode ser dissociada da análise da ampla defesa. Isto é, lapso temporal pode prejudicar por várias vias distintas a possibilidade de defesa dos responsáveis'" (peça 305) considerando que essa linha intelectiva tem relação com a dispensa de instauração de tomadas de contas especial em casos de transcurso de prazo superior a dez anos entre a data de ocorrência dos fatos e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 6o, II, da IN TCU 71/2012; considerando que, em sua conclusão, a unidade aduziu que: "não pode ser outro o entendimento de que em mais esse caso, que trata de contrato da mesma 'família' para os mesmos responsáveis, tenha havido prejuízo à ampla defesa em função do lapso temporal entre os fatos e a citação e que, por consequência, deve-se reconhecer afetar a prescritibilidade das pretensões" (peça 305) considerando que o MPTCU aderiu integralmente ao posicionamento da unidade, acrescentando ponderações gerais sobre o reconhecimento da prescrição que, em que pese sua pertinência, carecem de amadurecimento nos colegiados deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno c/c o art. 6o, II, da IN TCU 71/2012, em: (i) conhecer da petição interposta pelos Srs. Carlos Eugênio Melro da Silva Ressurreição e José Antônio de Figueiredo e reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória com relação aos fatos apurados; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; (iii) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.196/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.044/2023-3 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Carlos Eugenio Melro Silva da Ressurreição (XXX.546.244-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/0001-80). 1.3. Recorrentes: Carlos Eugenio Melro Silva da Ressurreição (XXX.546.244-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX). 1.4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.9. Representação legal: Paola Allak da Silva (142.389/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ); Rodrigo Françoso Martini (154014/OAB-SP); Thiago de Oliveira (122.683/OAB-RJ), Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.